Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719254-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se as partes para que se manifestem sobre o retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator